Tribunal: TCU
Processo: 039.887/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 630/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único e inciso VII, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente e fazer as seguintes determinações, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.887/2019-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (33.665.647/0001-91); H2F Construções e Serviços - Eireli (19.897.299/0001-57) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Igor Tadeu Garcia (38682/OAB-PR) e outros, representando Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; Anna Tereza Castro Silva Ribeiro (48149/OAB-DF) e outros, representando Atlântico Engenharia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. com fundamento no art. 7o da Resolução - TCU 265/2014, dar ciência ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada na Tomada de Preços 1/2019, realizada com o objetivo de contratar empresa especializada para prestação de serviços de gestão e manutenção predial preventiva e corretiva em sistemas, equipamentos e instalações prediais, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 1.7.1.1. realização de licitação, na modalidade de Tomada de Preços, em desacordo com o art. 1o, §1o, do Decreto 10.024/2019, e com a jurisprudência do TCU aplicável, que estabelece a necessidade da realização de pregão eletrônico para a contratação de serviços comuns de engenharia, conforme a Súmula TCU 257 e o Acórdão 727/2009-TCU-Plenário , dentre outras deliberações; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.